Tribunal: TJSP
Processo: 1036110-93.2015.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão no membro superior direito, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão no membro superior direito, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1036110-93.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido RENAN DONIZETE ARAUJO DIB (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, com determinação de suspensão do processo até
a definição pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036110-93.2015.8.26.0506 -Voto no 17101
2
VOTO No 17101
Reexame Necessário: 1036110-93.2015.8.26.0506
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Renan Donizete Araújo Dib
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial da capacidade
laborativa em decorrência de lesão no membro superior direito,
conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos
contidos nos autos. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de
antecipação de tutela para determinar a imediata implantação do
benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 191/198, que
julgou procedente a ação acidentária para concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, sem recursos voluntários, os autos subiram para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036110-93.2015.8.26.0506 -Voto no 17101
3
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
laborando como operador de máquinas, na empresa Marcelo Reis Cardoso ME, sofreu
acidente de trajeto, em 14/01/2013, que lhe causou diversas fraturas, o que reduziu a
sua capacidade laborativa.
O empregador emitiu CAT (fls. 14/15 e 82), e o INSS
concedeu auxílio-doença por acidente do trabalho, vigente entre 14/01/2013 e
13/08/2013 (fls. 76).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 114/121 e
178/182).
Pelo exame físico, o perito evidenciou que autor apresenta
perda de pronação do membro superior direito e perda de extensão do cotovelo direito.
Explicou o louvado que o periciando padece de sequela de
acidente com perda de função do membro superior direito, que apresenta déficit de
mobilidade, com anquilose total do punho. Destacou que a sequela é irreversível e
decorre do trauma sofrido.
Concluiu o jurisperito que o autor não apresenta
incapacidade, mas uma redução da capacidade laboral, que lhe causará maior esforço
para realização de suas atividades habituais.
A demanda foi, ao final, julgada parcialmente procedente,
com amparo na prova pericial, para se conceder ao segurado auxílio-acidente, vigente
desde a data da cessação do auxílio-doença, que ocorreu em 13/08/2013, com
atualização monetária até a data do efetivo pagamento, acrescidas de juros de mora
legais. Destacou o Juízo sentenciante que dada a sucumbência recíproca, em maior
intensidade do polo passivo, deverá arcar com o equivalente a 2/3 das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo o remanescente
sucumbencial ao polo ativo (1/3), sem compensação desta última verba, a ser fixada em
sede de liquidação, nos termos do art. 85 do NCPC, ressalvadas a gratuidade de justiça do
polo ativo (art. 98, § 3o, do NCPC) e as Súmulas 110, 111 e 178 do STJ.
Determinou, ainda, a reserva de honorários advocatícios ao
ex-advogado do autor, com manutenção de seu nome cadastrado no sistema para as
publicações no DJE.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036110-93.2015.8.26.0506 -Voto no 17101
4
Com efeito, submetido o segurado à perícia judicial restou
confirmada a limitação permanente no membro superior direito em decorrência do
acidente de trajeto sofrido, de maneira que o laudo pericial esclareceu o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes
de infirmar seu teor.
Os demais elementos probatórios coligidos aos autos,
ademais, restam por corroborar suas conclusões, sobretudo a vistoria ambiental que
reconheceu o nexo causal.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se decide, já
se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036110-93.2015.8.26.0506 -Voto no 17101
5
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponderia ao dia 14 de agosto de 2013 (fls. 76); não havendo que se falar em
reconhecimento da prescrição quinquenal, porque a demanda foi proposta em outubro
de 2015.
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036110-93.2015.8.26.0506 -Voto no 17101
6
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação, momento em que será apreciada a aplicabilidade da
Súmula 111 do STJ.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Acrescenta-se que a autarquia é isenta do pagamento de
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036110-93.2015.8.26.0506 -Voto no 17101
7
custas processuais.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais serão estipulados em
liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC, para afastar da condenação o
pagamento de custas pela autarquia, por ser isenta; bem como para determinar a
suspensão do processo até a definição do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora de acordo com a Lei 11.960/20099, e correção
monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
Ademais, intime-se a autarquia para que proceda à
imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1036110-93.2015.8.26.0506
Nome do(a) Segurado(a)
Renan Donizete Araújo Dib
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
14/08/20133
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.